Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715319-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS CESAR DE CARVALHO AGRAVADO: LEANDRO PEDRO DE BRITO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS CESAR DE CARVALHO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em sede de cumprimento de sentença (autos n° 0703300-16.2021.8.07.0003), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença de ID 187377609, sob o argumento de inexequibilidade do título judicial, com amparo no art. 525, §1o, III, do CPC. Manifestação do exequente ao ID 189223756. É o relatório. Decido. Nestes autos foi proferida sentença no seguintes termos: "CONDENAR a parte requerida ao pagamento de valores ao requerente, que deverão ser liquidados em sede de liquidação de sentença, após a apresentação pelo requerente dos valores que foram pagos pelo requerido a título de “rendimentos”, os quais serão compensados com o saldo devedor do requerido." Contudo, a parte exequente apresentou pedido com o valor líquido que entende devido, colacionando ao ID 183371171 - Pág. 4, planilha na qual indica as datas, valor inicial, juros, multa e o total de cada parcela e, por fim, o somatório total do valor exequendo. Assim, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CP, o qual afirma que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. Esse também é o entendimento do TJDFT, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. ARTIGO 509, §2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que apontou a desnecessidade de instauração da fase de liquidação de sentença, podendo a apuração do saldo devedor ser realizada por simples encontro de contas. 2. Se o valor perseguido em cumprimento de sentença pode ser apurado mediante meros cálculos aritméticos, não há se falar em necessidade de liquidação de sentença. Artigo 509, §2o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605826, 07139344620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS SIMPLES. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. Se a determinação do valor da condenação depende de apenas cálculo aritmético, a liquidação se faz desnecessária, nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada (art. 525, § 4o, CPC). A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência de memória discriminada e detalhada do débito (art. 525, § 5o, do CPC). 3. Recurso não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1753179, 07210134220238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, quando o recorrente trouxe em suas razões recursais as razões pela qual entende que o título não é exequível e que haveria excesso de execução. 2. Desnecessária a liquidação de sentença para se apurar o valor devido ao agravado/apelado quando o montante exequível pode ser perfeitamente apurado por simples cálculos aritméticos, conforme disciplina o art. 509, § 2°, do CPC. 3. Nos termos do art. 525, §1o, do Código de Processo Civil, o executado poderá alegar em impugnação ao cumprimento de sentença o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (inciso V). Contudo, nos termos do § 4o do referido dispositivo, cumpre ao executado declarar de imediato em sua impugnação valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1696842, 07044610220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cumpre salientar que o executado apresentou impugnação genérica, na qual não teceu qualquer consideração com relação à planilha apresentada pelo credor, tampouco indicou valor que considera correto para a execução. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Após a preclusão da presente decisão fica o exequente desde já intimado a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” (ID 191216234, autos originários). Nas razões (ID 58043244), o agravante MARCOS CESAR DE CARVALHO alega “que, diferentemente do entendimento esposado pelo juízo a quo na decisão agravada, e em sentido contrário ao que foi decidido pelo próprio juízo de origem ao julgar o mérito, a sentença proferida é ilíquida, de modo que os elementos constantes da sentença não permitem a elaboração dos cálculos apresentados pelo executado.” Sustenta que “a coisa julgada que se opera sobre o dispositivo da sentença não fixou os valores devidos, nem a data de vencimento da obrigação, tampouco a data de incidência de juros e correção monetária. Dá parte dispositiva da sentença não é possível se extrair nenhuma dessas informações, muito menos as apresentadas pelo agravado no pedido de cumprimento de sentença.” Destaca que “as bases para os cálculos, como valores e datas de vencimento, não foram definidas na sentença objeto do pedido de cumprimento de sentença, que postergou a fixação dos valores para a fase de liquidação de sentença. ( ) a sentença é ilíquida, pois não foram estabelecidos os valores devidos, nem a data de vencimento da dívida, tampouco, foi especificado o método de cálculo de juros e correção monetária. Ressalta que “a inexequibilidade do título é evidenciada pela sua falta de liquidez, sendo esta uma condição fundamental para a efetivação do cumprimento de sentença.” Com relação ao pedido de efeito suspensivo, sustenta que “caso não seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, haverá grave prejuízo ao agravante, visto que a fase de cumprimento de sentença terá prosseguimento, com a incidência dos encargos da mora e adoção de medidas constritivas, como o bloqueio de bens de propriedade do agravante para pagamento de quantia que sequer foi liquidada na fase apropriada.” E requer: “a) Conceder efeito suspensivo ao agravo ora interposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de se evitar o prosseguimento do cumprimento de sentença até decisão final do presente Agravo de Instrumento; b) A intimação da parte Agravada para, querendo, responder, no prazo legal, o presente recurso; c) Que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no processo de origem, a fim de que primeiramente seja deflagrada a fase de liquidação de sentença”. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 107617878). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. Alega, em síntese, iliquidez do título exequendo, sustentando que os elementos constantes da sentença não permitem a elaboração dos cálculos, sendo necessária a instauração da fase de liquidação de sentença. E requer, além da reforma da decisão para acolher a impugnação e determinar a fase de liquidação, a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do presente recurso. Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cujo título exequendo restou assim definido: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de valores ao requerente, que deverão ser liquidados em sede de liquidação de sentença, após a apresentação pelo requerente dos valores que foram pagos pelo requerido a título de ‘rendimentos’, os quais serão compensados com o saldo devedor do requerido.” Destaca-se ainda o que consta da fundamentação da sentença: “No caso dos autos verifica-se que o autor emprestou dinheiro ao requerido na totalidade de R23.500 [vinte e três mil e quinhentos reais], uma vez que no dia 02 de janeiro de 2017, a parte requerente depositou R$ 12.000,00 na conta do requerido; em 18 de abril de 2017 depositou a quantia de R$ 6.000,00; em 08 de dezembro de 2017 depositou a quantia de R$ 5.500,00. ( ) Não há contrato escrito entre eles, ficando impossível se verificar a data de pagamento; juros e índice de correção monetária. O certo é que são três depósitos, sendo o primeiro em 2/2/17; o segundo em 18/4/2017; e o terceiro em 8/12/2017. ( ) O requerente por sua vez, sustenta que recebeu parte do pagamento pelo requerido, contudo, sustenta ser lucro de investimento. Também não comprova que o dinheiro foi depositado na conta do requerido para investimento, assemelhando-se mais como um empréstimo com juros exorbitante. Ademais, verifica-se pelos depoimentos em juízo que o requerido estava envolvido em contratos suspeitos evolvendo dinheiro, fazendo consórcio sem autorização com colegas de trabalho, com indicação de ser uma espécie de pirâmide financeira. Portanto, o requerente tem direito de receber o valor que depositou na conta do requerido, depois de comprovar que os valores que recebeu a título de “investimentos”, que na verdade, configuram pagamento parcial. Esse cálculo deverá ser feito em sede de liquidação de sentença onde o requerente vai apresentar valores que foram pagos pelo requerido [como ele mesmo alega em sua inicial], e assim compensado com o débito de R$ 23.500,00 que o requerido deve.” O exequente apresentou o pedido de cumprimento de sentença acompanhado dos cálculos e Juízo definiu desnecessidade da fase de liquidação, porquanto a apuração do débito poderia ser feita por simples cálculos. Contudo, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, se a sentença transitada em julgado determinou a apuração em liquidação de sentença, não é possível iniciar diretamente o cumprimento de sentença sem apresentação de documentação apta a comprovar os valores exigidos: “Configura violação à coisa julgada o imediato cumprimento de sentença, quando o título judicial transitado em julgado determina a apuração dos danos materiais sofridos pela parte em liquidação de sentença e esta não apresenta documentação apta a comprovar a liquidez da dívida.” (AREsp 1.832.357-DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, maioria, j. 23/08/2022) (Info 749-STJ) No caso, os cálculos apresentados pelo exequente no pedido de cumprimento de sentença indicam depósitos efetivados pelo executado como devolução dos valores no período entre 10/03/2017 a 11/12/2018 (10/03/2017 - R$ 400; 19/04/2017 - R$ 1.000,00; 28/04/2017 - R$ 102; 09/06/2017 - R$ 400; 10/07/2017 - R$ 1.000,00; 11/07/2017 - R$ 400; 10/08/2017 - R$ 400; 11/09/2017 - R$ 400; 16/02/2018 - R$ 550; 10/04/2018 - R$ 500; 10/07/2018 - R$ 2.000,00; 10/08/2018 - R$ 2.000,00; 10/10/2018 - R$ 1.000,00; 16/10/2018 - R$ 700,00; 18/10/2018 - R$ 300,00; 12/11/2018 - R$ 1.000,00; 29/11/2018 - R$ 500,00; e 11/12/2018 - R$ 1.500,00 – ID 183371171, autos na origem). Tais valores abatidos do montante reconhecido na sentença como pago pelo exequente (R$ 23.000,00), resultaria o valor de R$ 9.348,00 (nove mil e trezentos e quarenta e oito reais) a ser restituído pelo executado. Ocorre que o próprio exequente, em sua inicial, informa que as devoluções dos valores feitas pelo executado cessaram a partir de julho de 2019, conforme indicado no relatório da sentença: “Narra que 02 de janeiro de 2017, a parte requerente depositou R$ 12.000,00 na conta do requerido; em 18 de abril de 2017 depositou a quantia de R$ 6.000,00; em 08 de dezembro de 2017 depositou a quantia de R$ 5.500,00, e mais R$ 4.900,00 que o requerente passou pessoalmente para o requerido no mês de janeiro de 2017, chegando ao valor de R$ 28.400,00 [vinte e oito mil e quatrocentos reais]. Porém, um tempo depois, a partir do mês 07/2019 o requerido deixou de efetuar os pagamentos ou efetuou pagamentos inferior ao valor estipulado mensalmente.” Não bastasse a divergência quanto às datas de devolução dos valores pelo executado, observa-se que os cálculos foram apresentados pelo exequente sem qualquer comprovação, o que contraria o título que expressamente definiu: “o requerente tem direito de receber o valor que depositou na conta do requerido, depois de comprovar que os valores que recebeu a título de “investimentos”, que na verdade, configuram pagamento parcial”. Nesse ponto, registre-se que o extrato bancário acostado quando da inicial (ID 137814296) não serve para comprovar os valores efetivamente devolvidos pelo exequente por apresentar valores ilegíveis (ID 137814296, p. 12). Além disto, verifica-se que o valor (R$ 9.348,00) apurado pelo exequente após os descontos dos depósitos efetivados pelo executado foi acrescido de juros de 1% e multa de 2% a partir de 01/12/2018 (ID 183371171, p.4). Ocorre que o título não fixou quaisquer encargos moratórios. Pelo contrário, restou definido na sentença que “não há contrato escrito entre eles, ficando impossível se verificar a data de pagamento”. Embora correção monetária e juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possam ser fixados em sede de liquidação, é necessário que o juízo defina tal ponto, definindo também marco inicial, não sendo admitido que a parte exequente escolha os encargos incidentes na condenação e seu termo inicial, como aconteceu no presente caso. Assim, assiste razão ao agravante quando sustenta ser necessária a instauração da fase de cumprimento de sentença para apuração dos valores efetivamente devidos ao exequente. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora